Tribunal: STJ
Processo: 0033898-91.2024.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042249 - SE (2025/0323563-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GLADSTON MACEDO
ADVOGADOS
: MARCELLA KATTUCHA OLIVEIRA CORREA - SE010005

MARCELO VITOR DE CASTRO MELO - SE012474

MAURÍCIO SOBRAL NASCIMENTO - SE002796
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE
HERANÇA.
POSSIBILIDADE.
INTERESSE
PROCESSUAL
VERIFICADO.
ACÓRDÃO
EM
DISSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é possível
a usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que exerce sua
posse exclusiva , desde que comprovados os requisitos da usucapião
extraordinária. Precedentes.
2. No caso concreto, o Tribunal estadual afastou indevidamente o
interesse processual do autor, contrariando a jurisprudência consolidada
desta Corte, o que impõe o provimento do recurso especial para
determinar o prosseguimento da ação de usucapião.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53185488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b5b96b02-0414-43f3-85f9-6b84d6c8d239

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53185488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b5b96b02-0414-43f3-85f9-6b84d6c8d239

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042249 - SE (2025/0323563-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GLADSTON MACEDO
ADVOGADOS
: MARCELLA KATTUCHA OLIVEIRA CORREA - SE010005
MARCELO VITOR DE CASTRO MELO - SE012474
MAURÍCIO SOBRAL NASCIMENTO - SE002796
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE
HERANÇA.
POSSIBILIDADE.
INTERESSE
PROCESSUAL
VERIFICADO.
ACÓRDÃO
EM
DISSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é possível
a usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que exerce sua
posse exclusiva , desde que comprovados os requisitos da usucapião
extraordinária. Precedentes.
2. No caso concreto, o Tribunal estadual afastou indevidamente o
interesse processual do autor, contrariando a jurisprudência consolidada
desta Corte, o que impõe o provimento do recurso especial para
determinar o prosseguimento da ação de usucapião.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GLADSTON MACEDO
(GLADSTON) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

Documento eletrônico VDA52917492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:02
Código de Controle do Documento: 555ecde8-af2f-4e66-b1e5-116315e8e082

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
IMÓVEL INTEGRANTE DE HERANÇA. POSSE DECORRENTE DO
PRINCÍPIO DA SAISINE. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA. COMPOSSE
ENTRE HERDEIROS. POSSE EXERCIDA POR LIBERALIDADE E
TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
. UNÂNIME.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A usucapião extraordinária exige, nos termos do
do Código
art. 1.238
Civil, posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por
quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé.
2. Com a morte da proprietária do bem, opera-se a imediata transmissão
da posse e propriedade aos herdeiros, por força do princípio da saisine
(art. 1.784 do CC), estabelecendo-se a composse entre os coerdeiros
até a partilha (art. 1.791 do CC).
3. A posse exercida por um dos herdeiros sobre bem indiviso não pode
ser convertida em posse ad usucapionem sem demonstração inequívoca
de exclusividade e oposição aos demais herdeiros, circunstância não
verificada nos autos.
4. Nos termos do
do Código Civil, não induz posse apta à
art. 1.208
usucapião os atos de mera permissão ou tolerância, como se observa no
caso concreto.
5. A ação de usucapião não pode substituir o inventário, sendo este o
meio adequado para a regularização do acervo hereditário entre os
coerdeiros.& quot;
6. Apelação conhecida e desprovida (e-STJ, fl. 136 - com destaque no
original).

Nas razões do presente agravo, GLADSTON alegou a não incidência das
Súmulas n. 7 e 83, ambas desta Corte, além da demonstração do dissídio jurisprudencial.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo ora insurgente
tendo por objeto o imóvel localizado na Rua Guatemala, n. 79, Bairro América, na cidade
de Aracaju, local em que afirmou residir com sua mãe, Geni Macedo Chagas, já falecida,
há mais de 60 (sessenta) anos, sem interrupção ou oposição de terceiros.
Documento eletrônico VDA52917492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:02
Código de Controle do Documento: 555ecde8-af2f-4e66-b1e5-116315e8e082

Em primeira instância, o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, com
base no
VI, do CPC, por falta de interesse de agir, em virtude da inadequação
art. 485,
da via eleita, porquanto "se trata de matéria de direito sucessório e não de aquisição
originária da propriedade, a ser alcançada pela usucapião. Registre-se que a ausência
de informações acerca do atual paradeiro dos demais herdeiros da falecida não é
impeditivo para o ingresso da ação sucessória junto ao juízo competente para processar
e julgar a ação, qual seja, Vara de Família e Sucessões, a ser distribuída de acordo com
o local do último domicílio da inventariada" (e-STJ, fl. 94).
Irresignado, o autor apelou, e o TJSE negou provimento ao recurso,
confirmando os termos da sentença, em sua integralidade.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
e
art. 105,
a
, da CF, GLADSTON alegou, a par de divergência jurisprudencial, a violação dos arts.
c
102 e 1.238 do CC, e 5o, XXXV, 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Carta Magna, ao
sustentar que detém legitimidade e interesse processual para ingressar com a presente
ação de usucapião, independentemente do ajuizamento de ação de inventário e partilha,
fazendo-se necessária apenas a demonstração dos requisitos pertinentes ao
reconhecimento da prescrição aquisitva.
De fato, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
sentido de que é possível a usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que
tem sua posse exclusiva, desde que comprovados os requisitos legais da usucapião
extraordinária.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO
DE INVENTÁRIO JUDICIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROMOVIDA POR
HERDEIRO
DO
IMÓVEL.
POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO
AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
há possibilidade da usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro
que tem sua posse exclusiva, ou seja, há legitimidade e interesse de
o condômino usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por
si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais
atinentes à usucapião extraordinária. Precedentes.
2. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem confirmou sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de
interesse processual, tendo em vista que o autor da ação é herdeiro do
imóvel que pretende usucapir.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao
Documento eletrônico VDA52917492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:02
Código de Controle do Documento: 555ecde8-af2f-4e66-b1e5-116315e8e082

recurso especial, para que, reconhecendo o interesse processual do
autor da ação de usucapião, seja analisado o cumprimento dos
requisitos da usucapião.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.355.307/SP,
Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO
CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. HERANÇA. BEM IMÓVEL
QUE COMPÕE O ESPÓLIO. POSSE DE UM DOS HERDERIOS.
POSSIBILIDADE. LEGITIMITIDADE E INTERESSE DE AGIR.
1. Possibilidade da usucapião de imóvel objeto de herança pelo
herdeiro que tem sua posse exclusiva, ou seja, há legitimidade e
interesse do condômino usucapir em nome próprio, desde que exerça a
posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos
legais atinentes à usucapião extraordinária.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.840.023/MG,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de

10/5/2021,
13/5/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE
SÚMULA 282/STF.
HERANÇA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO
SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA.
1. Ação ajuizada
Recurso especial concluso ao gabinete
16/12/2011.
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir acerca da possibilidade de usucapião
de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos
herdeiros.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos
herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC/02).
5. A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre
o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto
à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao
condomínio, como mesmo disposto no
parágrafo único, do CC
art. 1.791,
/02.
6. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde
que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os
requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida
posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em
lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários.
7. Sob essa ótica, tem-se, assim, que é possível à recorrente pleitear
a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão - o
outro herdeiro/condômino -, desde que, obviamente, observados os
requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previstos no
do CC/02, quais sejam, lapso temporal de 15 (quinze) anos
art. 1.238
Documento eletrônico VDA52917492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:02
Código de Controle do Documento: 555ecde8-af2f-4e66-b1e5-116315e8e082

cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem.
8. A presente ação de usucapião ajuizada pela recorrente não deveria
ter sido extinta, sem resolução do mérito, devendo os autos retornar à
origem a fim de que a esta seja conferida a necessária dilação probatória
para a comprovação da exclusividade de sua posse, bem como dos
demais requisitos da usucapião extraordinária.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.631.859/SP,
Turma, julgado em
DJe de
22/5/2018,
29/5/2018)

Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal local manteve a sentença
que extinguiu o processo por falta de interesse de agir e, por conseguinte, deixou de
examinar o mérito do pedido de usucapião, com a apreciação dos respectivos requisitos,
ao fundamento de que "a via adequada para a regularização dominial do imóvel seria a
sucessória, por meio de inventário e partilha do bem entre os herdeiros. A ação de
usucapião, por sua natureza excepcional, não pode ser utilizada como sucedâneo da via
própria, tampouco como expediente para suprir a ausência de formalização da partilha
hereditária" (e-STJ, fl. 138).
Concretamente, portanto, deixou de ser observada a jurisprudência desta
Corte Superior, o que impõe o acolhimento da irresignação recursal quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial, a fim de reconhecer o interesse processual do autor da demanda e, por
conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1o grau de jurisdição, para que
prossiga no julgamento da presente ação de usucapião.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52917492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:02
Código de Controle do Documento: 555ecde8-af2f-4e66-b1e5-116315e8e082

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.042.249 / SE
Número Registro: 2025/0323563-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00338989120248250001 202410400886 202500813877 338989120248250001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLADSTON MACEDO
ADVOGADOS : MAURÍCIO SOBRAL NASCIMENTO - SE002796
MARCELLA KATTUCHA OLIVEIRA CORREA - SE010005
MARCELO VITOR DE CASTRO MELO - SE012474
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53165250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: feeb1038-e79e-42d3-9f73-6cb4e6c7d5de

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: feeb1038-e79e-42d3-9f73-6cb4e6c7d5de